Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705692-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB, MARA HELENA DA ROCHA JACOB, FREDERICO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB AGRAVADO: LUCIA DE SA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA FABRICIA DE SA PINTO CAUHY D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 34169417 e documentos em anexo. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora